Tribunal: STJ
Processo: 0496247-47.2025.3.00.0000
Classe: SUSPENSãO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA No 3628 - GO(2025/0496247-1)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
ADVOGADOS
: MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
LAURA RODRIGUES RORIZ - DF072155
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
AGRAVADO
: CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
PROCURADORES : KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - GO033710
KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - DF060765
ADVOGADO
: DANIEL DE ARIMATÉA SOUSA PEREIRA - GO056227
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO
PÚBLICO PARA CONTRATAR EMPRESA COM O OBJETIVO DE REALIZAR
PROCESSO
SELETIVO
PARA
PROGRAMA
DE
APRENDIZAGEM.
CONTRATAÇÃO EFETIVADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE
SEGURANÇA QUE DETERMINA A REABERTURA DE CERTAME CUJO
CONTRATO ADMINISTRATIVO ESTÁ EM EXECUÇÃO. RISCO DE
DESCONTINUIDADE
DE
SERVIÇO
ESSENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
ESTABELECIMENTO DE REGRAS DE TRANSIÇÃO A FIM DE MANTER A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. INTERESSE PÚBLICO QUE SE
SOBREPÕE AO PARTICULAR. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Cabe a Suspensão de Segurança em Mandado de Segurança, a requerimento da
pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público, para evitar
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 15 da
), não servindo o excepcional instituto como sucedâneo recursal
Lei 12.016/2009
para exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada.
2. No caso dos autos, ficou demonstrado que a manutenção da decisão atacada tem
forte potencial de ensejar dano grave à economia e à ordem administrativa. Com
efeito, determinou-se de forma brusca e imediata (sem nenhuma regra de transição)
"a nulidade da Errata no
", determinando "que a Câmara Municipal de
001/2024
Goiânia proceda à análise da proposta apresentada pelo apelante em 08.11.2024,
observando todas as etapas e critérios estabelecidos no edital do Chamamento
Público no
". Isso, aparentemente, implica a suspensão do Termo de
001/2024
Colaboração n.
(fls. 51-62), firmado em 10.3.2025, com a OSCEIA
001/2025
(Obras Sociais de Centro Espírita Irmão Áureo), oriundo do referido Chamamento
Documento eletrônico VDA56310853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ea84b79d-c047-4334-b382-51b7daa97e2b

Público n. 001/2024, que já vem sendo executado desde março de 2025, com a
prestação de atividades que auxiliam a eficiente prestação de serviços públicos
essenciais da atividade legislativa desenvolvida pela Câmara Municipal.
3. Pontue-se que a decisão a ser suspensa não previu, enquanto se retorna à fase da
análise das propostas (
), como seria solucionada a ausência dos
novembro/2024
aprendizes perante a Câmara Municipal, visto que representam dez por cento do
total de trabalhadores efetivos. Dessa forma, a sobrecarga de trabalho para os
servidores que ficam coloca em risco de descontinuidade as atividades críticas da
Câmara Municipal, com prejuízo para todos os munícipes.
4. Para além disso, o interesse do particular eventualmente lesado não pode se
sobrepor ao interesse da Administração Pública, com prejuízo aos serviços
legislativos. Destaque-se que “o manejo de feito suspensivo é prerrogativa
justificada pela supremacia do interesse público sobre o particular, cujo titular é a
coletividade, e supõe a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à
economia públicas.” (EDcl na SLS
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
2.134/BA,
Especial, DJe de 27.11.2017.).
5. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026 28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília, 28 de abril de 2026.
LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56310853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ea84b79d-c047-4334-b382-51b7daa97e2b

AgInt na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA No 3628 - GO(2025/0496247-1)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
ADVOGADOS
: MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
LAURA RODRIGUES RORIZ - DF072155
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
AGRAVADO
: CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
PROCURADORES
: KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - GO033710
KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - DF060765
ADVOGADO
: DANIEL DE ARIMATÉA SOUSA PEREIRA - GO056227
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO
PÚBLICO PARA CONTRATAR EMPRESA COM O OBJETIVO DE REALIZAR
PROCESSO
SELETIVO
PARA
PROGRAMA
DE
APRENDIZAGEM.
CONTRATAÇÃO EFETIVADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE
SEGURANÇA QUE DETERMINA A REABERTURA DE CERTAME CUJO
CONTRATO ADMINISTRATIVO ESTÁ EM EXECUÇÃO. RISCO DE
DESCONTINUIDADE
DE
SERVIÇO
ESSENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
ESTABELECIMENTO DE REGRAS DE TRANSIÇÃO A FIM DE MANTER A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. INTERESSE PÚBLICO QUE SE
SOBREPÕE AO PARTICULAR. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Cabe a Suspensão de Segurança em Mandado de Segurança, a requerimento da
pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público, para evitar
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 15 da
, não servindo o excepcional instituto como sucedâneo recursal
Lei 12.016/2009)
para exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada.
2. No caso dos autos, ficou demonstrado que a manutenção da decisão atacada tem
forte potencial de ensejar dano grave à economia e à ordem administrativa. Com
efeito, determinou-se de forma brusca e imediata (sem nenhuma regra de transição)
"a nulidade da Errata no
", determinando "que a Câmara Municipal de
001/2024
Goiânia proceda à análise da proposta apresentada pelo apelante em 08.11.2024,
observando todas as etapas e critérios estabelecidos no edital do Chamamento
Público no
". Isso, aparentemente, implica a suspensão do Termo de
001/2024
Colaboração n.
(fls. 51-62), firmado em 10.3.2025, com a OSCEIA
001/2025
(Obras Sociais de Centro Espírita Irmão Áureo), oriundo do referido Chamamento
Documento eletrônico VDA55904651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/04/2026 16:18:07
Código de Controle do Documento: 256ebcb1-fe8d-439e-b1d6-798aaba1a09e

Público n. 001/2024, que já vem sendo executado desde março de 2025, com a
prestação de atividades que auxiliam a eficiente prestação de serviços públicos
essenciais da atividade legislativa desenvolvida pela Câmara Municipal.
3. Pontue-se que a decisão a ser suspensa não previu, enquanto se retorna à fase da
análise das propostas (
), como seria solucionada a ausência dos
novembro/2024
aprendizes perante a Câmara Municipal, visto que representam dez por cento do
total de trabalhadores efetivos. Dessa forma, a sobrecarga de trabalho para os
servidores que ficam coloca em risco de descontinuidade as atividades críticas da
Câmara Municipal, com prejuízo para todos os munícipes.
4. Para além disso, o interesse do particular eventualmente lesado não pode se
sobrepor ao interesse da Administração Pública, com prejuízo aos serviços
legislativos. Destaque-se que “o manejo de feito suspensivo é prerrogativa
justificada pela supremacia do interesse público sobre o particular, cujo titular é a
coletividade, e supõe a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à
economia públicas.” (EDcl na SLS
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
2.134/BA,
Especial, DJe de 27.11.2017.).
5. Agravo Interno não provido.

RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Centro de Integração Empresa
Escola (CIEE) da decisão de fls. 410-412, que deferiu a suspensão dos “efeitos do
acórdão proferido na Apelação nos autos do Mandado de Segurança n. 5011846-
70.2025.8.09.0051 do TJGO, até o trânsito em julgado do
.”.
writ
No presente feito, a Câmara Municipal de Goiânia requer a suspensão do
acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
que, nos autos do Mandado de Segurança n. 5011846-70.2025.8.09.0051, deu
provimento ao recurso de Apelação e concedeu a ordem para anular a Errata n. 001/2024,
fazendo retornar o certame à fase de análise das propostas.
Colhe-se dos autos que a Câmara Municipal de Goiânia tornou público
processo de Chamamento Público n.
objetivando a seleção de uma
001/2024
Organização da Sociedade Civil (OSC) interessada em celebrar termo de colaboração
para realizar processo seletivo e operacionalização do Programa de Aprendizagem
denominado “Programa Jovem é o Futuro”, instituído pela Resolução n. 005, de 10 de
julho de 2019, da CMG.
Narra o agravante que o prazo para envio das propostas se encerraria em
8.11.2024, às 17h, conforme previsão editalícia. Em 30.10.2024, foi publicada a Errata n.
001 do Chamamento Público n.
na qual consta que o prazo para envio das
001/2024,
propostas se encerraria em 8.11.2024, porém às 9h30.
Documento eletrônico VDA55904651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/04/2026 16:18:07
Código de Controle do Documento: 256ebcb1-fe8d-439e-b1d6-798aaba1a09e

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) apresentou sua proposta de
inscrição na tarde do dia 8.11.2024, contudo não conseguiu realizar o protocolo da sua
proposta em razão do encerramento para a entrega ter ocorrido às 9h30 do dia 8.11.2024,
nos termos da Errata n. 001.
Insatisfeito, o CIEE impetrou Mandado de Segurança n. 5011846-
70.2025.8.09.0051 pedindo a anulação da Errata n. 001, tendo em vista que não foi
publicada nos mesmos meios que o edital (diário oficial e jornal de grande circulação),
mas apenas no sítio eletrônico da Câmara Municipal.
A ordem foi denegada pelo Juízo de primeiro grau, porém a Terceira Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao Apelo do CIEE para
reformar a sentença e conceder a ordem “para declarar a nulidade da Errata no 001/2024
e determinar o reconhecimento da tempestividade da proposta apresentada pelo
impetrante e sua análise pela Comissão de Chamamento Público.” (fl. 23).
No presente pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença, a Câmara
Municipal de Goiânia argumenta que a manutenção da decisão impugnada enseja grave
lesão à ordem administrativa e à ordem econômica.
Aduz que já foi assinado o Termo de Colaboração n.
que se
001/2025,
encontra em vigor e em plena execução, com contratos de aprendizagem vigentes.
Afirma que foi investido tempo e recursos para capacitar mais de 190 aprendizes, o que
corresponde a mais de 10% do total de trabalhadores efetivos, nos termos do
o da
art. 1
Resolução n. 005, de 10 de julho de 2019, da CMG, que instituiu o “Programa Jovem é o
Futuro”.
Alega que a manutenção da decisão impugnada, com a suspensão do Termo
de Colaboração n.
causaria abrupta sobrecarga nos servidores efetivos, com
001/2025,
risco de descontinuidade de atividades críticas, como interrupção de projetos e processos
legislativos em andamento.
O requerente afirma que há ofensa à ordem econômica, pois já foram gastos
recursos públicos para treinar os atuais aprendizes e que a rescisão dos contratos de
aprendizagens pode levar a maiores gastos com nova capacitação de novos aprendizes
contratados. Dessa forma, argumenta que deve prevalecer o interesse público em relação
ao privado.
Pediu o deferimento da suspensão do acórdão proferido na Apelação nos autos
do Mandado de Segurança n. 5011846-70.2025.8.09.0051, para que seja dada
continuidade ao Termo de Colaboração n.
já em vigor.
001/2025,
Nas razões do Agravo Interno (fls. 425-811), o Centro de Integração Empresa-
Escola alega que não há risco de grave lesão à ordem administrativa e à ordem
econômica, pois o acórdão proferido pela Corte de origem não teria determinado a
suspensão imediata do Termo de Colaboração
firmado com a OSCEIA, mas
001/2025,
Documento eletrônico VDA55904651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/04/2026 16:18:07
Código de Controle do Documento: 256ebcb1-fe8d-439e-b1d6-798aaba1a09e

apenas reconhecido a nulidade da Errata
com determinação de análise da
001/2024
proposta apresentada pelo recorrente. Afirma (fl. 438):

53. Após a análise, na hipótese de a proposta do CIEE se mostrar
vencedora, caberá à administração promover a substituição da organização
responsável, sem qualquer paralização das atividades.

Pede a reconsideração da decisão impugnada ou o provimento do recurso para
que sejam restabelecidos os efeitos do acórdão proferido pelo TJGO na Apelação no
Mandado de Segurança n. 5011846-70.2025.8.09.0051.
Impugnação às fls. 814-818 apresentada pela Câmara Municipal de Goiânia.
É o
.
relatório
VOTO
Recebi os autos em 11 de fevereiro de 2026.
A insurgência recursal não deve prosperar.
Cabe a Suspensão de Segurança em Mandado de Segurança, a requerimento
da pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público, para evitar
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 15 da
, não servindo o excepcional instituto como sucedâneo recursal para
Lei n. 12.016/2009)
exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada.
A suspensão dos efeitos do ato judicial é providência excepcional, cumprindo
ao requerente a efetiva demonstração da alegada ofensa grave aos já referidos bens
jurídicos tutelados pela legislação de regência, quais sejam: a ordem, a saúde, a
segurança
a economia públicas, não bastando, para tanto, alegações genéricas de
e/ou
prejuízo ao erário.
Na espécie, verifica-se que a Câmara Municipal de Goiânia ora requerente
demonstrou, em suas razões de pedir, que a manutenção da decisão atacada – embora
relatada por competente magistrado e com respeitáveis fundamentos – tem forte
potencial de ensejar dano grave à economia e à ordem administrativa.
Com efeito, determinou-se de forma brusca e imediata (sem nenhuma regra de
transição) "a nulidade da Errata no
", determinando "que a Câmara Municipal de
001/2024
Goiânia proceda à análise da proposta apresentada pelo apelante em 08.11.2024,
observando todas as etapas e critérios estabelecidos no edital do Chamamento Público no
". Isso, aparentemente, implica a suspensão do Termo de Colaboração n.
001/2024
(fls. 51-62), firmado em 10.3.2025, com a OSCEIA (Obras Sociais de Centro
001/2025
Espírita Irmão Áureo), oriundo do referido Chamamento Público n. 001/2024, que já
Documento eletrônico VDA55904651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/04/2026 16:18:07
Código de Controle do Documento: 256ebcb1-fe8d-439e-b1d6-798aaba1a09e

vem sendo executado desde março de 2025, com a prestação de atividades que
auxiliam a eficiente prestação de serviços públicos essenciais da atividade legislativa
desenvolvida pela Câmara Municipal.
A reabertura da fase de propostas levaria, consequentemente, à invalidação
dos atos subsequentes, incluindo a homologação do resultado e a assinatura do Termo de
Colaboração. Dessa forma, seria juridicamente e administrativamente inviável manter a
execução de um contrato cujo certame ainda está sob questionamento.
Pontue-se que a decisão a ser suspensa não previu, enquanto se retorna à fase
da análise das propostas (
), como seria solucionada a ausência dos
novembro/2024
aprendizes perante a Câmara Municipal, visto que representam dez por cento do total de
trabalhadores efetivos. Dessa forma, a sobrecarga de trabalho para os servidores que
ficam coloca em risco de descontinuidade as atividades críticas da Câmara Municipal,
com prejuízo para todos os munícipes.
Para além disso, o interesse do particular eventualmente lesado não pode se
sobrepor ao interesse da Administração Pública, com prejuízo aos serviços legislativos.
Destaque-se que “o manejo de feito suspensivo é prerrogativa justificada pela
supremacia do interesse público sobre o particular, cujo titular é a coletividade, e supõe a
existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.” (EDcl
na SLS
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 27.11.2017.).
2.134/BA,
Em tal cenário, é de rigor reconhecer que a decisão proferida pela Corte de
origem traz risco de dano grave de lesão à economia e à ordem administrativa públicas
da população de Goiânia, de modo que deve ser mantida a decisão monocrática que
suspendeu os efeitos do acórdão proferido na Apelação nos autos do Mandado de
Segurança n. 5011846-70.2025.8.09.0051 do TJGO, até o trânsito em julgado do
.
writ
Em sentido semelhante: SLS
Ministro Herman Benjamin, DJEN de
3.561/BA,
28.2.2025; e SLS 3.474, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 15.8.2024.
Por todo o exposto,
.
nego provimento ao Agravo Interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55904651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/04/2026 16:18:07
Código de Controle do Documento: 256ebcb1-fe8d-439e-b1d6-798aaba1a09e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt na SS 3.628 / GO
Número Registro: 2025/0496247-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50118467020258090051
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
PROCURADORES : KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - GO033710
KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - DF060765
DANIEL DE ARIMATÉA SOUSA PEREIRA - GO056227
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
ADVOGADOS
: MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
LAURA RODRIGUES RORIZ - DF072155
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
ADVOGADOS
: MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
Documento eletrônico VDA56278723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:06
Código de Controle do Documento: 880c1d3d-bc43-43a0-960c-067f34d46607

LAURA RODRIGUES RORIZ - DF072155
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
AGRAVADO
: CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
PROCURADORES : DANIEL DE ARIMATÉA SOUSA PEREIRA - GO056227
KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - GO033710
KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - DF060765
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:06
Código de Controle do Documento: 880c1d3d-bc43-43a0-960c-067f34d46607